Tribunal: TJDFT
Processo: 0746629-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA AGRAVADA NO ENDEREÇO DOS AUTOS. VALIDADE. PESQUISA DE ATIVOS. SISBAJUD. REITERADA. ARRESTO EXECUTIVO CONTRA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo (art. 274, parágrafo único, do CPC)
2. Não há impedimento legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos. 2. 1. No caso, ainda não realizada pesquisa nos sistemas disponíveis, sendo que a decisão agravada determinou a realização de pesquisa, via SISBAJUD, não na forma simples, mas, na modalidade reiterada por 7 (sete) dias, o que torna seu alcance maior que o usual. 2. 2. Não é necessária que a pesquisa via SISBAJUD se estenda, reiteradamente, por 30 (trinta) dias, porque ainda não há informação do resultado da medida já deferida, a qual poderá já alcançar o resultado almejado. 2. 3. Inviável que a pesquisa se dê forma reiterada por prazo indeterminado, sob pena de ofensa ao princípio de duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e art. 6o do Código de Processo Civil).
3. O arresto é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa o resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. Com o objetivo de cumprir a obrigação, o art. 830 do Código de Processo Civil possibilitou de forma específica que, se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestará tantos bens quantos bastem para garantir a execução (arresto executivo). 3. 1. Não se exige o esgotamento ou exaurimento das tentativas de citação do devedor para ser determinado, quando preenchido os requisitos legais, o arresto executivo on-line. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. 2. Na espécie, preenchidos os requisitos legais para determinar o arresto de bens contra a empresa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.